Tribunal: STF
Processo: RE 104493
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE. NATUREZA. OMISSAO.
OMISSO O ACÓRDÃO SOBRE A NATUREZA DA PRESCRIÇÃO DECRETADA,
IMPOSSIVEL E A COMPOSIÇÃO DO DISSIDIO COM OS PARADIGMAS, NA
CONTROVERSIA QUE SE PROPOE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.